Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. VEÍCULO ROUBADO. PAGAMENTO DO VALOR CONVENCIONADO PELA SEGURADORA. BAIXA DEFINITIVA DO VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INVIABILIDADE. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DEVER DA SEGURADORA DE PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O SEU NOME. ARTIGO 126 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao DETRAN para dar baixa definitiva do veículo.
2. Consistem os autos de origem em ação de conhecimento (cobrança de seguro c/c obrigação de fazer e reparação de danos morais) na qual foi julgado parcialmente procedente o pedido da agravada/autora para determinar à agravante/ré que promovesse a transferência do registro do veículo segurado para sua titularidade ou promovesse a exclusão do veículo no órgão de trânsito. Foi fixado o prazo de trinta dias, contados da sentença, para o cumprimento dessa obrigação, sob pena de multa diária.
3. Nos termos do artigo 126, caput e parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, após o pagamento da indenização securitária a propriedade do veículo sinistrado é transmitida à Seguradora e, portanto, é seu o dever de formalizar a transferência da titularidade para seu nome junto ao Detran, bem como comunicar o furto do bem, máxime, como no caso dos autos, quando dispõe dos documentos necessários para tanto.
4. Na esteira do consolidado entendimento desta Corte, é inviável a expedição de ofício ao DETRAN para determinar a baixa do veículo, pois os efeitos da sentença não podem ser suportados por terceiro não integrante da relação processual. A par disso, não cabe ao Judiciário relegar as exigências e cautelas administrativas inerentes ao ato de transferência, tais como a necessidade de realização da vistoria no veículo como condição para a transferência.
5. Recurso conhecido e desprovido.